Tribunal: STF
Processo: RE 85299
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-10
Data de publicação: 1977-08-10

Ementa:
Matéria trabalhista. Decisão de Tribunal Regional. Irrecorribilidade para o Supremo Tribunal, em decorrência de somente caber o extraordinário de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos casos de contrariedade à Constituição Federal. Recurso extraordinário não conhecido.